Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947. RESP no 1.495.146/MG. IPCA-E.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio do acórdão proferido no RE no 870.947/SE, que a utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança - Taxa Referencial - para promover a atualização monetária, não é capaz de recompor o valor da moeda. 2. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. Assim, correta a decisão que não adotou a TR para fazer a devida recomposição da moeda. 3. Agravo de instrumento não provido.